Tribunal: TJDFT
Processo: 0002643-76.2016.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. CURADORIA DE AUSENTES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Se a parte, à ocasião da contestação, não aventa a questão relativa à usucapião extraordinária e ordinária do bem como matéria de defesa hábil a se contrapor a pretensão autoral de reintegração de posse, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. É válida a citação por edital realizada somente após constatação de que a parte ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL).
3. Em razão do princípio da saisine, encartado no art. 1.784 do CC, a posse dos bens do autor da herança transmite-se aos herdeiros, imediatamente, na data em que ocorre a morte.
4. Reconhecido o comodato por tempo indeterminado, é cabível a sua resilição unilateral, desde que o comodante realize a notificação do comodatário. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora do réu se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual, inclusive, são devidos aluguéis (art. 582 do CC).
5. Comprovada a existência de posse, ainda que indireta pelos herdeiros do veículo, e, bem assim, levando em consideração que, a partir da citação, sem a necessária devolução do bem, houve a configuração de esbulho possessório, justifica-se o pedido de reintegração de posse.
6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.